Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-41.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR INÉPCIA. FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO. ART. 182, §§ 1o E 2o, DO ECA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que rejeitou, por inépcia, representação ofertada em desfavor de adolescente, imputando-lhe a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que não foi especificada, na inicial, a chamada “atitude suspeita” que motivou a abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de detalhamento da “fundada suspeita” na abordagem policial caracteriza inépcia da representação por ato infracional; (ii) estabelecer se o juízo de admissibilidade pode, nessa fase inicial, aprofundar-se na análise da licitude da prova e da legalidade da abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A representação por ato infracional rege-se pelo art. 182 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que exige apenas breve resumo dos fatos, classificação do ato infracional e, quando necessário, rol de testemunhas, sendo expressamente dispensada a prova pré-constituída da autoria e da materialidade.
4. A peça inaugural descreve os fatos essenciais, indica autoria, capitulação legal e circunstâncias mínimas do ocorrido, atendendo aos requisitos legais e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. O juízo de admissibilidade da representação deve restringir-se à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não comportando exame aprofundado acerca da licitude da prova.
6. A análise antecipada da legalidade da abordagem policial e da busca pessoal converte o juízo de delibação em julgamento prematuro de mérito, em afronta ao sistema acusatório.
7. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de mandado quando houver fundada suspeita, cuja aferição concreta demanda dilação probatória e deve ocorrer no curso da instrução, sob o crivo do contraditório.
8. A rejeição da representação, sem prova inequívoca de ilegalidade da abordagem, inviabiliza indevidamente a atuação do Ministério Público e impede a produção de prova judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A representação por ato infracional é apta quando contém breve resumo dos fatos, classificação jurídica e indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 182 do ECA.
2. A análise da licitude da abordagem policial e da busca pessoal deve ser realizada durante a instrução processual, sob contraditório e ampla defesa, e não na fase de admissibilidade da representação.
3. O aprofundamento do exame probatório no juízo inicial configura indevida antecipação do mérito e viola o sistema acusatório.
Dispositivos relevantes citados: ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 182, §§ 1o e 2o, 183 a 190 e 226; CPP, arts. 41, 244 e 395, I; Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 2064327, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; Acórdão 2057715, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025; Acórdão 2052598, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025. TJRS - Apelação Cível 51287705820238210001, Rel. Des. Glaucia Dipp Dreher, 1a Câmara Especial Cível, j. 16.10.2023; Apelação Cível 70049898695, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, 8a Câmara Cível, j. 30.08.2012.